Tribunal: TJSP
Processo: 0000328-09.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cumprimento definitivo de sentença. Extinção do feito pela inexistência de título executivo. Irresignação. Descabimento. Improcedência da ação principal não somente quanto ao pleito indenizatório, mas também quanto à obrigação de fazer. Conforme entendimento do E. STJ: "o interesse nas astreintes encontra-se visceralmente ligado ao êxito da parte na ação principal, êxito esse que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Cumprimento definitivo de sentença. Extinção do feito pela inexistência de título executivo. Irresignação. Descabimento. Improcedência da ação principal não somente quanto ao pleito indenizatório, mas também quanto à obrigação de fazer. Conforme entendimento do E. STJ: "o interesse nas astreintes encontra-se visceralmente ligado ao êxito da parte na ação principal, êxito esse que acaba por se caracterizar como uma condição resolutiva da multa cominatória: se procedente o pedido, convalida-se; se improcedente, perde efeito retroativamente." Extinção do feito mantida. RECURSO DESPROVIDO.